Tribunal: STF
Processo: RE 613100
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.